Tribunal: TJES
Processo: 5004023-57.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004023-57.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BV S.A.
RECORRIDO: ADEMIR DE ALMEIDA LIMA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004023-57.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BV S.A

RECORRIDA: ADEMIR DE ALMEIDA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CREDITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
APLICABILIDADE DO ARTIGO 42 CDC
. Q
UANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MORAL MANTIDO
..
REFORMA QUANTO AOS JUROS DE 1% DE MORA PARA A TAXA SELIC.
RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7908574. Contrarrazões apresentadas, id. 7908634, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7908574), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7908562), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
(1) CONDENAR
o requerido BANCO BV S.A. a restituir ao autor ADEMIR DE ALMEIDA LIMA, o valor de
R$ 6.586,32
(seis mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), já em dobro, com acréscimo de correção monetária e juros legais a partir da citação;
(2) CONDENAR
ao requerido BANCO BV S.A. a pagar ao autor ADEMIR DE ALMEIDA LIMA, a título de
danos morais
, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”

Embargos de declaração interpostos alegando que não foi analisado em sentença o requerimento de restituição de valores cobrados indevidamente no curso da demanda. Assim, o presente embargos foi acolhido, passando o dispositivo da r. sentença a ser o seguinte:

“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
(1) CONDENAR
o requerido BANCO BV S.A. a restituir ao autor ADEMIR DE ALMEIDA LIMA, o valor de
R$ 6.586,32
(seis mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), já em dobro, com acréscimo de correção monetária e juros legais a partir da citação;
(2) CONDENAR
ao requerido BANCO BV S.A. a pagar ao autor ADEMIR DE ALMEIDA LIMA, a título de
danos morais
, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Sem prejuízo, havendo a continuidade das cobranças, estas serão apuradas na fase de cumprimento de sentença a fim de que ocorra a restituição do montante devido, observando-se as diretrizes estabelecidas neste ato judicial.”

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato com inexistência de débito, repetição de indébito e reparação moral, em que o autor afirma, em síntese, que em maio de 2022 o próprio requerido entrou em contato informando compras incomuns em seu cartão, qual seja, uma compra nas Casas Bahia, no valor de R$ 2.000,80, localidade Rio de Janeiro e outra

Brastemp e Rede no valor de R$ 1.091,,69, na região de São Paulo, havendo, na oportunidade o cancelamento e bloqueio do cartão do autor.

Sustenta que tais compras foram

em 10 parcelas, cujo primeiro vencimento ocorreu em maio de 2022 e após informado da compra, informou que não as realizou e foi informado que o estorno do valor iria ocorrer em até 05 dias úteis,

o que não ocorreu.

Alega que recebeu um novo cartão que não foi desbloqueado até o ajuizamento da demanda, requer a declaração de nulidade do contrato, consequentemente a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados do cartão indevidamente, em dobro, sem prejuízo dos valores que serão descontados no decorrer da demanda, além de reparação moral.

O recorrente, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença alegando, em síntese, a necessidade de afastamento da restituição em dobro, sustentando que a restituição em dobro revela-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária a boa fé objetiva; sustenta ainda a necessidade de reformar o valor arbitrado a título de reparação moral e aplicação da taxa Selic em substituição ao juros moratório de 1% ao mês e correção monetária.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem, i
nicialmente, insta consignar que se encontra preclusa a discussão acerca da legalidade da cobrança indevida no cartão do autor, vez que não é objeto do recurso, devendo perquirir-se apenas se a restiuição deve ser em dobro, o quantum arbitrado a título de reparaçãop moral, bem como da aplicação, ou não, da taxa de juros pretendida pelo recorrente.

Desta feita, e
m relação à restituição em dobro de valores, verifica-se , como bem foi observado pela r. sentença, que não houve impugnação específica acerca das transações realizadas por terceiro, presumindo-se, portanto, verdadeira a alegação do autor no que tange as cobranças incorretas, referentes as rubricas “Casas Bahia” e “Bratemp e Rede”.

Assim, no que diz respeito a devolução em dobro, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente, pois mesmo o autor sendo informado pelo próprio requerido das compras incomuns e afirmando não ser o titular das compras, não houve o estorno dos valores. Assim, entendo adequada a r. sentença a quo que determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados do autor.

De outro lado, quanto a reparação moral, preclusa a discussão acerca da existência ou não da reparação, pois tal fato não foi objeto de recurso, incingindo a discussão em relação ao quantum devido.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, atentando às especificidades do caso,

a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pelo recorrido, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico à recorrente, razão pela qual entendo pela manutenção da condenação fixada na sentença
a quo
.

Noutro giro,
entendo que deve ser acolhido o argumento de que deve ser aplicada a taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária.

Cumpre salientar que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da taxa selic como taxa de juros aplicável para fins de mora, entendimento este firmado, inclusive, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, registrado nos Temas 99 e 112. Nesta toada, cito o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento.6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.819 - PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 15/10/2020)

Portanto, merece parcial reforma a sentença guerreada, para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado
, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

reformando parcialmente a sentença guerreada,

apenas para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Mantenho os demais termos da r. sentença guerreada.

Custas de lei, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)